Tribunal: TJDFT
Processo: 0717524-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. SUSPENSÃO. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. PROCEDIMENTO PRÓPRIO.
1. Conquanto o recurso se insurja quanto à nomeação do inventariante, não houve pedido de remoção/substituição dele, mas de suspensão do inventariante até que a questão remetida à via ordinária, referente à união estável havida entre o falecido e a genitora do Agravante, seja solucionada. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada.
2. O ordenamento processual civil não estabeleceu hipótese de suspensão da inventariança, mas previu que o comportamento desleal ou improbo da pessoa incumbida de administrar os bens do espólio e de representá-lo em juízo enseja a remoção do cargo, nos termos do artigo 622 e seguintes do CPC/15, que exige prévio incidente, assegurado o contraditório, nos termos do artigo 622 e seguintes do CPC/15.
3. A ação de inventário possui procedimento próprio, iniciando-se, após a nomeação do inventariante, com as primeiras declarações, consoante dispõe o artigo 620 do CPC/15. Dessa forma, as condutas apontadas pelo Agravante, consistentes na ausência de prestação de contas dos bens que integram o acervo hereditário, em nada interferem na possibilidade de nomeação do Agravado e, por conseguinte, no prosseguimento do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.